Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. DIREITO DE VISITA VIRTUAL. FILHA DO APENADO COM MENOS DE 1 (UM) ANO DE IDADE. VISITA PRESENCIAL NÃO RECOMENDÁVEL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. RAZOABILIDADE NA FORMA VIRTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme disposições do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e do artigo 41, X, da Lei de Execuções Penais, a família deve receber proteção especial do Estado, devendo ser estimulada/garantida a convivência dos pais com os filhos.

2. No entanto, essas disposições devem ser equilibradas com o princípio constitucional da proteção integral, segundo o qual as crianças, os adolescentes e os jovens devem ser protegidos de toda a forma de “negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, conforme consta na parte final do já citado artigo 227, da Constituição Federal.

3. Nesse contexto, a tenra idade da filha do Apenado, que conta com menos de 1 (um) ano de idade, denota a situação de especial vulnerabilidade física e psíquica que ela apresenta, não sendo adequado obrigá-la a conhecer o genitor em um ambiente como o de um presídio, não havendo falar, assim, em infringência ao princípio da isonomia.

4. Portanto, a visitação, na modalidade virtual, se mostra uma alternativa razoável para se equalizar os princípios da convivência familiar e o da proteção integral, eis que há busca pelo fortalecimento dos laços familiares e, ao mesmo tempo, se protege a condição peculiar de desenvolvimento da criança.

5. Recurso de agravo conhecido e provido para autorizar as visitas virtuais da menor, em conformidade com os protocolos existentes para esse tipo de visitação.